Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-63.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTÂNCIA CRIMINAL E CÍVEL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. MORTE DO FILHO. DANO REFLEXO. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEDUZIDO. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO A VÍTIMA. DESNECESSIDADE.
1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
2. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo o Réu apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial.
3. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
4. Nos termos do art. 935 do CC/02, a responsabilidade civil é relativamente independente da criminal, não se podendo questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Entretanto, a condenação criminal transitada em julgado torna certa a obrigação de indenizar.
5. A condenação criminal do Réu pela prática de conduta tipificada no art. 302 do Código Nacional de Trânsito, cuja atitude foi a causa determinante da morte do filho do Autor, torna inconteste a existência do nexo causal entre a referida conduta criminosa e o dano moral suportado pelo autor em decorrência da morte do descendente menor.
6. Se a própria sentença criminal transitada em julgado declarou a inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve o Réu ser responsabilizado integralmente pelos danos que causou.
7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
8. O valor da indenização, na hipótese de óbito de parente em acidente de trânsito, deve ser mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e, especialmente, a extensão do dano causado.
9. Conforme entendimento do c. STJ, nos termos da Súmula 246, a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.